Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DESPACHO Nada a prover acerca do pedido sob ID 66161241, uma vez que tal matéria deveria ser inicialmente apreciada na origem ou objeto do adequado recurso para análise desta instância recursal. Aguarde-se o julgamento do feito. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006